Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO CADASTRADO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em garantia de alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa por período superior a 30 dias. O autor sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, requerendo o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o efetivo abandono do processo pelo autor, com o preenchimento dos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, considerando as intimações eletrônicas dirigidas ao parceiro cadastrado; e (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula no 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e § 1o, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono exige inércia do autor por mais de 30 dias, intimação do patrono pelo DJe e intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
4. Sendo o autor cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto ao Tribunal, nos termos dos arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006 e do art. 2o da Portaria TJDFT no 160/2017, considera-se realizada a intimação pessoal por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no Diário Oficial ou o envio por carta com AR.
5. No caso, o autor foi intimado eletronicamente, via sistema, para indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, bem como advertido sobre a extinção, tendo transcorrido o prazo sem manifestação, configurando o abandono da causa.
6. A Súmula no 240 do STJ, que exige requerimento do réu para a extinção do processo por abandono, não se aplica, pois a ré sequer foi regularmente citada para apresentar contestação, não se aperfeiçoando a relação processual, consoante entendimento do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei 11.419/2006, arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o; Decreto-lei 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1747078, 0719563-26.2021.8.07.0003, Rel. Des. MÁRIO-ZAM BELMIRO, j. 17.08.2023; Acórdão 1641843, 0730906-28.2020.8.07.0001, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 01.12.2022.

(ic)